Tribunal: TJSP
Processo: 3002594-33.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dissolução
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIMENTOS – VERBA CONSIDERADA DEVIDA A PARTIR DA CITAÇÃO – PRECEDENTES – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 13, §2o, DA LEI 5.478/68 – SÚMULA 6 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.